Tribunal: TJPA
Processo: 0800064-10.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800064-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOAO BOSCO DE FIGUEIREDO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR APOSENTADO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DO IMPOSTO DE RENDA. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 6º DA LEI Nº 7713/88. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem, que determinou a suspensão dos descontos mensais referentes ao imposto de renda nos proventos de aposentadoria do Agravado.

2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. O Agravado é servidor estadual aposentado, de acordo com a Portaria nº 0567/2016 (id. 80923344 - Pág. 1) e instruiu a ação originária com diversos exames médicos evidenciando que é portadora de hepatite C (id 80923345 e seguintes da ação originária), evidenciando, em análise de cognição suméria, a probabilidade do direito referente à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/88.

4. O perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência, decorre dos descontos realizados na verba de natureza alimentar do Agravado.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio Virtual da 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico do Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, realizada no per
í
odo de 13 a 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo n.º
0800064-10.2023.8.14.0000
- PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra JOÃO BOSCO DE FIGUEIREDO CARDOSO, em razão da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Declaratória (processo n.º
0886405-43.2022.8.14.0301 - PJE) ajuizada pelo Agravado contra o Agravante e o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

A decisão agravada possui a seguinte conclusão
:

(...) Ante o exposto, fundamentada nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
, liminarmente, a tutela de urgência antecipada postulada, para determinar que o requerido suspenda os descontos mensais referentes ao imposto de renda nos proventos de aposentadoria do autor, Sr.
JOÃO BOSCO FIGUEIREDO CARDOSO
, até o julgamento desta ação.

Na hipótese de descumprimento deste provimento, arbitro desde logo a multa diária de R$-5.000,00 (cinco mil reais), até o limite máximo de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida. (Art. 537 do CPC).

P.R. e Intimem-se o autor, o IGEPREV e a PGE/PA, dando ciência desta decisão
(...)

Em razões recursais, o Agravante sustenta que a enfermidade que acomete o Agravado não se encontra dentre aquelas que dão ensejo a isenção do IRRF previstas no art. 6º, XIV da Lei Federal nº 7.713/88.

Afirma que, por se tratar de isenção tributária, deve ser dada interpretação restritiva, a teor do que dispõe o art. 111, II do CTN.

Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise
reside em
verificar
o
preenchimento
dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem, que determinou a suspensão dos
descontos mensais referentes ao imposto de renda nos proventos de aposentadoria do Agravado.

Os elementos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art.
300
do
CPC/2015
, da seguinte forma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...). A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

Com a finalidade de identificar a presença do requisito de probabilidade, importante observar que dispõe a Lei nº 7.713/88
, no seu
art. 6º, inciso XIV quando trata de isenção do
Imposto de Renda
:

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV
-os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004) ((grifei)

No caso em exame, constata-se que o Agravado é servidor estadual aposentado, de acordo com a Portaria nº 0567/2016 (id. 80923344 - Pág. 1) e instruiu a ação originária com diversos exames médicos evidenciando que é portadora de hepatite C (id 80923345 e seguintes da ação originária), evidenciando, em análise de cognição suméria, a probabilidade do direito referente à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/88.

Neste sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ
. SÚMULA 598 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO GESTOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. PRECEDENTES DO STJ. PRESENÇA DO
FUMUS BONI JURIS
E
PERICULUM IN MORA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – O agravante aduz que o agravado não faz jus à isenção de imposto de renda por moléstia grave, uma vez que não apresentou laudo médico oficial expedido por algum ente estatal.

2 – A súmula 598 do STJ dispõe acerca da desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda, devendo prevalecer o livre convencimento do juiz quando restar demonstrada a moléstia grave por outros meios de prova.

3 – A cominação de multa diária tem o condão exclusivo de garantir efetividade no cumprimento da tutela anteriormente deferida, não merecendo ser afastada ou reduzida.

4 – Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803377-81.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022)

Ademais, o perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência, decorre dos descontos realizados na verba de natureza alimentar do Agravado
.

Ante o exposto, nos termos fundamentação,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, para
manter a decisão agravada em seu inteiro teor.

É o voto.

P.R.I.

Belém - PA, 13 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/05/2024